Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-82.2021.8.11.0027
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000220-82.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), GABRIEL DE SOUZA DIAS (APELANTE), LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 101.381.771-04 (APELANTE), DANIELE SILVA SANTOS - CPF: 078.148.336-04 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), WANA FERREIRA MACIEL - CPF: 040.285.751-84 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ERONDINO ALBERTO DE SOUZA - CPF: 318.942.081-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELFINA CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 413.253.701-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIDEAN ALBERTO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE SOUZA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE SOUZA DELGADO (TERCEIRO INTERESSADO), RONIVON GOMES DE ALVARENGA - CPF: 879.618.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA - CPF: 101.381.771-04 (APELADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), GABRIEL DE SOUZA DIAS - CPF: 062.058.251-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO registrado(a) civilmente como KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO), KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO registrado(a) civilmente como KELLEN CRISTINA NASCIMENTO DE BRITO - CPF: 049.200.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE - ÂNIMO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO – 2. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE AUMENTO COMPROVADA NOS AUTOS DE UTILIZAÇÃO DE MENORES DE IDADE NA TRAFICÂNCIA – 3.
RECURSO DEFENSIVO
– PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INICIAL PARA O MÍNIMO LEGAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA - RECURSO MINISTERIAL PARCIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO.

Impõe-se a manutenção da sentença absolutória quanto a acusação de crime de associação para o tráfico de drogas, sempre que o
persecutio criminis
não demonstrar a reunião não esporádica e a organização com o fim de mercancia de substância entorpecente.

A comprovação de arregimento de menor de idade para a traficância de entorpecentes ou mesmo a sua presença no meio do entorpecente não como mero usuário resulta na aplicação da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006.

A pena inicial fixada na sentença no mínimo legal, esvazia qualquer pretensão defensiva de rediscussão da matéria visando reduzir a pena-base para o mínimo legal previsto. Ausência de interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e Lucas Matheus Alves de Souza, inconformados com a sentença que condenou Lucas Matheus à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento em 500 (quinhentos) dias multa, e aplicada a detração, resultou em uma pena à ser cumprida de 04 (quatro) anos, 05 (meses) e 03 (três) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como pagamento 500 (quinhentos) dias-multa., pela prática do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O recorrente ministerial anseia pela

condenação de Lucas Matheus pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do artigo 35, da Lei nº. 11343/2006, e pela aplicação da majorante do artigo 40, inciso VI, da mesma lei de drogas.

O turno defensivo pretende a redução da pena-base, para o mínimo legal.

Em suas contrarrazões, ambos os recorridos protestam pelo desprovimento do recurso contrário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, manifestou pelo provimento do apelo ministerial e pelo não conhecimento por ausência de interesse recursal do recurso defensivo, assim ementando:

“Recurso de apelação criminal – Crime de tráfico de entorpecentes – RECURSO MINISTERIAL: 1. Pleito de conhecimento da causa de aumento da pena por envolver adolescente no tráfico – Provimento – Comprovado o envolvimento do poder familiar – Adolescentes presos na posse do entorpecente – 2. Pleito condenatório de associação para o tráfico – Possibilidade – Animus associativo evidenciado principalmente pelo grau de parentesco – Local que funcionava como “boca de fumo” própria – Clara divisão de tarefas entre os envolvidos. RECURSO DEFENSIVO – Alegada desproporcionalidade na exasperação da pena-base, pugnando por sua diminuição – Ausência de interesse recursal – Pena base já aplicada no mínimo legal – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da denúncia que:

“IMPUTAÇÃO 1. No dia 1.º de março de 2021, por volta do horário, 09h40min, em residências particulares, dentre elas, na localizada à Rua Manoel Martins Borges, s/n, bairro Jardim Planalto, município de Itiquira-MT, o denunciado LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, consciente da ilicitude de sua conduta, guardava e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas ilícitas consistente em aproximadamente 13 (treze) porções, com massa bruta de 7,88g, 01 (uma) porção de massa líquida de 3,95g, 01 (uma) porção de massa líquida de 77,16g, 02 (dois) fragmentos de massa líquida de 11,54g e 06 (seis) porções de massa bruta de 4,41g, todos de substância análoga à cocaína e 01 (uma) porção de massa líquida de 3,95g, 01 (uma) porção de massa liquida de 0,35g e 01 (uma) porção de massa líquida de 11,10g, todos de substância análoga à cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como “maconha”, uma quantia em dinheiro no valor aproximado de R$ 3.000,00, um caderno de contabilidade, com a finalidade de praticar tráfico de drogas, conforme Termo de Exibição e Apreensão n. 2021.16.19699, Auto de Constatação Provisória Substância Entorpecente (ID 51663422), e do Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2021.002476-01 anexo”.

“IMPUTAÇÃO 2. Nas mesmas condições espaço-temporais supracitadas o denunciado LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA, e os adolescentes M. E. D. S. D., E. A. D. S. e J. P. D. S. D., todos conscientes da ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, na cidade de Itiquira/MT, conforme a seguir detalhado”. (sic)

DA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL.

Pretende o Ministério Público a condenação de

pelo crime de associação para o tráfico.

Após o devido processo legal, o magistr
ado singular decidiu absolver o apelado

Lucas Matheus e outros acusados menores de idade da prática do delito de associação para o tráfico
.

O magistrado de origem, ao decidir sobre as acusações direcionadas ao apelado e outros acusados menores de idade quanto ao crime de associação para o tráfico, entendeu que:

“No caso em questão, após atenta análise aos autos, verifico que o pedido da inicial com relação ao crime de associação para o tráfico, deve ser julgado improcedente, pois, não vislumbro a ocorrência do tipo penal descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, haja vista a ausência de provas a demonstrar, nestes autos, de forma robusta o “animus”, o vinculo associativo e a estabilidade entre os denunciados para a configuração do crime de tráfico.

É certo, portanto, que para configuração da figura típica prevista no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, é necessário que exista uma verdadeira “societas sceleris”, ou seja, que a associação seja permanente, estável e duradoura, pautada no “animus” associativo dos agentes, não bastando a mera coautoria.

No caso em análise, tenho que essa associação não restou suficientemente comprovada, isto porque a prova é insuficiente a ensejar a presença das elementares da figura típica imputada aos réus." (sic - id. 112161050)

As testemunhas ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA, RONIVON GOMES DE ALVARENGA, RODRIGO CASSIANO DOS SANTOS,

foram uníssonas em seus depoimentos, afirmando que ao receberem a informação (denúncias) de que haveria uma movimentação na residência do acusado Lucas Matheus para fins de traficância, lograram êxito em localizar o réu em posse dos entorpecentes.

Porém, não há nos autos elementos que demonstrem que o apelado possuía uma estrutura hierárquica e definida com o fim de traficar, com os menores que foram apreendidos.

Em tempo, o fato de os menores estarem com o acusado, não induz a conclusão de uma organização dedicada a traficância, não havendo elementos sólidos, que estariam associados para fins de cometimento de tráfico de drogas.

Assim sendo, não há se falar na existência do delito insculpido no artigo 35 da Lei nº. 11.343/06, visto que não reluz plenamente caracterizado e patrocinado pelo apelado.

O objetivo do
animus
associativo não é evidenciado de forma indefectível. Assim, não reconheço a associação para o tráfico, pois a associação carece de união de pessoas, originando um acordo de parceiros, tendo essa “parceria” por definição o vínculo associativo.

A finalidade de se unirem para possibilitar o “curso” da droga não se mostra clara, não havendo a composição indiscutível de uma verdadeira
societas sceleris
para esse fim, elemento motriz

para a definição e caracterização do crime descrito no artigo 35, da Lei de Drogas.

Dessa forma, chamado a analisar o caso
in
comento, verifico, não haver prova conclusiva estreme de dúvida, para ensejar a condenação por associação para o tráfico, ao recorrido, visto que o que se caracteriza nos autos, é um encontro eventual entre o acusado e os menores, para a realização da traficância, e não uma união organizada e definida, com o fim de viabilizar a comercialização de substância ilícita.

Ainda que o suplicante ministerial tenha construído argumento acusatório retilíneo, com o objetivo de demonstrar a organização entre o apelado e os menores para o fim da traficância, tal esforço ecoa no escuro.

Percebo a irresignação do apelante quanto à falta de materialidade para configurar o
animus societas
; entretanto, tal descontentamento acusatório não possui espaço para prosperar, em virtude do que fora exposto.

Desta feita, não demonstra-se de forma clara a organização e dedicação dos agentes para traficância. O ânimo para se associar não se expressa de forma inconteste nos autos, havendo dúvidas quanto à atividade delitiva e a existência de uma estrutura ainda que pequena, mas organizada, a fim de auferir lucro.

DA APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI Nº. 11343/2006.

Pretende o recorrente a aplicação da causa especial de aumento de pena por utilização de pessoa menor de idade na traficância de entorpecentes.

De acordo com o artigo 40 da Lei nº. 11.343/06, as penas previstas nos artigos 33 a 37 do referido diploma legal são aumentadas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), se:
“(...) VI - sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
.

No caso em tela, entendo que o caderno processual não carece de elementos probatórios para fundamentar o reconhecimento da majorante.

Nessa linha, constato que as testemunhas Alessandro Ferreira da Silva e Ronivon Gomes de Alvarenga afirmaram que no momento do flagrante do tráfico, estavam no local dois adolescentes (GABRIEL DE SOUZA DIAS e JOÃO PEDRO DE SOUZA DIAS), que residem na casa.

Após investigações, confirmaram que o entorpecente apreendido era de propriedade do apelado Lucas Matheus e a residência é conhecida como ponto de tráfico de drogas.

Assim, há elementos fortes que demonstram o envolvimento da adolescente com o tráfico promovido pelo réu.

Dessa forma, mostra-se necessária a aplicação da majorante.

DO RECURSO DEFENSIVO - DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

Pretende o turno defensivo a aplicação da pena-base no mínimo legal.

Analisando os autos, observo que o recurso defensivo carece de interesse recursal, visto que o magistrado sentenciante fixou a pena inicial no mínimo legal previsto, conforme:

“Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão." (sic - id. 112161050)

Dessa forma, não conheço do pedido defensivo.

DA NOVA REALIDADE APENATÓRIA.

Em razão da aplicação da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006, tenho como necessária a readequação da pena do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

Na primeira fase de dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase de dosimetria, a pena intermadiaria se manteve em 05 (cinco) anos de reclusão, ainda que tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade relativa, por força da Súmula nº. 231 do STJ.

Na terceira-fase, o magistrado sentenciante, manteve a pena em 05 anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto.

Diante do acolhimento da pretensão ministerial de aplicação da majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006, aumento a pena de 1⁄2 (metade), resultando na pena final de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a qual à míngua de causas especiais diminuição de pena, a torno definitiva.

A pena de multa também deve acompanhar a nova realidade da pena corpórea, razão pela qual a estabeleço em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Respeitando a detração aplicada pelo magistrado sentenciante, repito sua aplicação, reduzindo a pena corpórea a ser cumprida.

O réu/apelado réu cumpriu 06 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de prisão provisória, razão pela qual este tempo de prisão passa a ser computado na pena definitiva, resultando a pena final a ser cumprida em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

O novo quantum de pena estabelecido como definitiva ao apelado/réu, não modifica o regime inicial de cumprimento de pena, o qual mantenho no intermediário, qual seja, o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, parcial consonância com o parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, aplicando a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006, alterando e tornando definitiva a pena de LUCAS MATHEUS ALVES DE SOUZA em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de em 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Aplicada a detração, a pena a ser cumprida é 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão.

Por fim, determino a comunicação do juízo de execuções penais acerca da nova realidade apenatória e de regime inicial de cumprimento de pena aplicada ao réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023